Tribunal: STF
Processo: AI 599982
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INTERPOSTA VIA FAX. ORIGINAIS NÃO
   APRESENTADOS NO PRAZO ADICIONAL DE CINCO DIAS. RECURSO
   INEXISTENTE.
I - Conforme entendimento desta Corte, é
   inexistente o recurso quando, interposto por fac-símile, não
   apresentada a petição original.
II - Agravo regimental
   improvido.